Tribunal: TJDFT
Processo: 0704133-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704133-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA BARBOSA MONTEIRO APELADO: IVONERSON FERREIRA DOS SANTOS, ERNANI NUNES ALBERNAZ D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela autora TATIANA BARBOSA MONTEIRO (ID 67329574) contra a sentença (ID 67329571) prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará/DF que, nos autos da ação ajuizada em face de Ernani Nunes e Ivonerson Ferreira dos Santos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para resolver o contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre a autora e o réu Ivonerson, intermediado pelo réu Ernani, e condenar Ivonerson à devolução do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pago a título de arras, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Compulsando os autos, observa-se que a apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível, juntou apenas o comprovante de transação bancária (ID 67329575), desacompanhado da guia de recolhimento respectiva. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pela recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora